Tribunal: TJDFT
Processo: 0752752-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752752-30.2023.8.07.0001 RECORRENTES: SOCIEDADE DE RÁDIO BRASÍLIA LTDA, SOCIEDADE DE TELEVISÃO MANAUARA LTDA. RECORRIDO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS. EMISSORA DE RÁDIO. ECAD. COBRANÇA DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enfrentamento dos temas apenas na instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a cobrança de direitos autorais e a determinação de abstenção da primeira requerida quanto à reprodução, por qualquer meio, de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas, que sejam protegidas pelos direitos autorais. 3. O ECAD possui legitimidade ativa para promover ação de cobrança de direitos autorais, atuando como substituto processual dos titulares vinculados, conforme previsão do art. 99, §2o, da Lei no 9.610/1998. A exigência de comprovação de filiação ou individualização das obras é dispensável. Precedentes. 4. A inclusão da segunda apelante no polo passivo é legítima, diante da responsabilidade solidária prevista no art. 110 da Lei no 9.610/1998, considerando sua condição de sócia da emissora de rádio que realizou a execução pública das obras. 5. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD é legítima e pode ser realizada com base na tabela de preços constante do regulamento de arrecadação, sendo desnecessária a individualização das obras e autores. A obrigação de não fazer imposta à emissora de rádio encontra respaldo legal no art. 105 da Lei no 9.610/1998, diante da execução pública não autorizada de obras protegidas. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, indicando omissão do Tribunal de origem quanto a questões essenciais ao julgamento da lide, caracterizando cerceamento de defesa e ausência de enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão meritória; b) artigo 18 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do ECAD para cobrança de direitos autorais, uma vez que não houve a comprovação da filiação dos artistas, sem a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado; c) artigos 22, 30, 98 e 99, §2o, todos da Lei 9.610/1998, destacando que a cobrança de direitos autorais necessita da comprovação da vinculação dos titulares ao ECAD. Aduzem, outrossim, a ocorrência de dissídio jurisprudencial, nos termos da alínea “c” do permissivo constitucional, colacionando precedentes do Tribunal de Justiça de Goiás e do Tribunal de Justiça da Bahia, a fim de demonstrar a interpretação divergente conferida à legislação federal por tribunais pátrios. Pleiteiam a suspensão da eficácia do acórdão recorrido, mediante atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, sustentando a ocorrência de periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de bloqueio de contas e indisponibilidade de ativos financeiros, em decorrência de condenação que reputam indevida e desprovida de lastro probatório. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 22, 30, 98 e 99, § 2o, todos da Lei no 9.610/1998. Com efeito, a tese deduzida pela parte recorrente, devidamente prequestionada, versa sobre matéria eminentemente de direito, não demandando o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, impõe-se a remessa do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B